Tribunal: STF
Processo: ADI 3255
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-22
Data de publicação: 2006-06-22

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: processo de escolha
   dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado do Pará e dos
   Municípios - art. 307, I, II e III e § 2º, das Disposições
   Constitucionais Gerais, da Constituição do Estado, conforme a
   redação dada pela EC 26, de 16 de junho de
   2004.
1.Controvérsia relativa ao critério de precedência (ou
   de prevalência) na ordem de preenchimento de vagas, com
   alternância entre o Legislativo e o Executivo.
2.Não ofende a
   Constituição o estabelecimento, pela Constituição Estadual, da
   precedência da indicação feita por um dos Poderes sobre a do
   outro (v.g. ADIn 419, Rezek, DJ 24.11.95; ADIn 1068, Rezek, DJ
   24.11.95; ADIn 585, Ilmar, DJ 2.9.94).
3. Entretanto, no caso
   da composição dos Tribunais de Contas paraenses, a situação atual,
   marcada com indicações feitas sob quadros normativos diferentes,
   necessita de ajuste para se aproximar do desenho institucional
   dado pela Constituição.
4. "Na solução dos problemas de
   transição de um para outro modelo constitucional, deve prevalecer,
   sempre que possível a interpretação que viabilize a
   implementação mais rápida do novo ordenamento" (ADI 2.596, Pl.,
   19.03.2003, Pertence).
5. Ação direta de inconstitucionalidade
   julgada procedente, em parte, para conferir ao texto impugnado e
   ao seu § 1º, por arrastamento, interpretação conforme à
   Constituição, nestes termos:
Quanto ao TCE:
a) a cadeira
   atualmente não preenchida deverá ser de indicação da Assembléia
   Legislativa;
b) após a formação completa (três de indicação do
   Governador e quatro da Assembléia), quando se abra vaga da cota
   do Governador, as duas primeiras serão escolhidas dentre os
   Auditores e membros do Ministério Público junto ao
   tribunal;
Quanto ao TCM:
a) Das duas vagas não preenchidas, a
   primeira delas deverá ser de indicação da Assembléia Legislativa
   e a segunda do Governador, esta, dentre Auditores;
b) após a
   formação completa, quando se abra a vaga das indicações do
   Governador, o Conselheiro será escolhido dentre os membros do
   Ministério Público junto ao Tribunal.